Tribunal: TJMT
Processo: 1059226-12.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059226-12.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), G.L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA - CNPJ: 13.194.672/0001-27 (EMBARGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), RENATO LEONEL - CPF: 255.161.708-18 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 1059226-12.2020.811.0041

EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADOS: G.L. CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA e RELATO LEONEL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra sentença proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1059226-12.2020.8.11.0041 - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
G.L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA, RENATO LEONEL,
em que se julgou
“PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por G.L. CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA e RENATO LEONEL, para confirmar a tutela de ID. 46608307, DETERMINANDO que o Requerido BRADESCO SAÚDE S/A restabeleça o plano de saúde dos autores, bem como proceda com o custeio das despesas médicas necessárias ao tratamento do autor. CONDENO, ainda, o Requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), de acordo com a orientação traçada no §8o do art. 85 do CPC.”. (ID. 153949578)

A parte apelante embarga alegando que,
“Houve omissão no julgado, pois não foi apreciado que a cláusula n. 12 do contrato determina que o pacto pode ser rescindido em caso de atraso no pagamento de qualquer valor contratado por período superior a 15 dias”
.

Declara ainda que
“o contrato foi elaborado em consonância com o que preceitua a Resolução Normativa da ANS, constando as condições de rescisão e, portanto, o cancelamento possui respaldo legal e contratual. É importante pontuar que as obrigações da seguradora são limitadas aos riscos predeterminados, previstos e assumidos na apólice, observando os limites da garantia pactuada entre as partes, nos termos dos arts. 757 e 760 do CC.”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 159610699).

Em resposta, pugna pelo não acolhimento (id. 160843682).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra sentença proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1059226-12.2020.8.11.0041 - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
G.L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA, RENATO LEONEL,
em que se julgou
“PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por G.L. CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA e RENATO LEONEL, para confirmar a tutela de ID. 46608307, DETERMINANDO que o Requerido BRADESCO SAÚDE S/A restabeleça o plano de saúde dos autores, bem como proceda com o custeio das despesas médicas necessárias ao tratamento do autor. CONDENO, ainda, o Requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), de acordo com a orientação traçada no §8o do art. 85 do CPC.”. (ID. 153949578)

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
Extrai-se dos autos, que os autores ingressaram com a referida ação, sob o argumento de que possui contrato de plano de saúde com a ré, consubstanciado na apólice de seguro saúde no 931/686551 com abrangência nacional.

Aduz que, em razão das complicações ocasionadas pela pandemia da COVID-19, obteve significativa perda dos seus rendimentos, não tendo condições de manter adimplente com o plano.

Então na data de 05/10/2020 recebeu uma carta eletrônica na qual a ré lhe informava sobre os débitos existentes, bem como sobre a possibilidade de execução de tais valores na esfera judicial, sem informar qualquer possibilidade de cancelamento do plano.

Quando em dezembro/2022, afirma que “o Requerente Sr. Renato, foi acometido por um Acidente Vascular Cerebral – AVC, dando entrada no Hospital Municipal de Cuiabá/MT às 22:15:44 do dia 04/12/2020, em gravíssimo estado de saúde e com iminente risco de morte”. E ao acionarem o plano, receberam a notícia de que o mesmo foi cancelado em razão da inadimplência.

Em resumo, trata-se de ação em que a parte Autora objetiva, unicamente, o reestabelecimento do plano de saúde sob o contrato no 931/686551, haja vista que o cancelamento do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares que celebrou com a Ré, sob o fundamento de atraso no pagamento de mensalidade do plano contratado, é ilegal.

A Apelante alega que, sua conduta em suspender o contrato do Apelado foi legítima, eis que pautada no contrato firmado entre as partes, além de estar em consonância com a legislação vigente. Assegura que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de saúde por inadimplência é perfeitamente legal, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98.

Destaca-se da sentença a quo:

“[...] a operadora de plano de saúde, embora não tenha obrigação para controlar individualmente a inadimplência dos usuários vinculados ao plano, tem o dever de previamente informar sobre eventual cancelamento em razão de falta de pagamento de fatura.

No presente caso, não há nos autos documentos que comprovam a prévia notificação dos beneficiários para que o cancelamento do plano pudesse ter ocorrido.

Consta nos autos, ainda, o e-mail enviado pela requerida comunicando o débito em aberto dos meses de junho e julho de 2020, que foi respondido pelo autor na mesma data, 05.10.2020, sendo informado o interesse na manutenção do contrato, bem como requerendo o boleto para pagamento das parcelas (ID. 46607621 - Pág. 02).

Há, também, a carta enviada à requerida em 09.10.2020, informando, novamente, o interesse na quitação do débito para manutenção do contrato e reativação das apólices (ID. 46607622 - Pág. 01).

Outrossim, no e-mail enviado pela requerida comunicando o débito, não há qualquer menção acerca do cancelamento, fato que foi descoberto quando o usuário precisou utilizar os serviços contratados, haja vista o quadro de saúde atestado como muito grave.

Ademais, a segurada agiu em desconformidade com a própria clausula contratual estipulada por ela, haja vista que a cláusula 12.2.1, item “C”, assegura a comunicação prévia para o cancelamento da apólice.

Deveras, restou demonstrado nos autos que a requerida não atendeu ao disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei dos Planos de Saúde, ou seja, não há comprovante de prévia notificação, o que demonstra a ilegalidade no cancelamento do contrato.

Oportuno consignar que a parte Autora realizou depósito judicial nos autos referente as mensalidades do plano de saúde dos meses de junho de 2020 até junho de 2021, conforme comprovante ao (ID. 59966638).

Portanto, em razão da Requerida não ter comprovado suas alegações, ônus que lhe incumbia, nos termos no artigo 373, II do CPC, tenho por verdadeiros os fatos narrados na inicial.”

Pois bem.

No caso de plano de saúde individual, a Lei no 9.656/98 reservou um tratamento mais restritivo para eventual rescisão, condicionando-a além da existência de fraude ou inadimplência, a devida notificação do devedor, com o fito de proporcionar ao contratante inadimplente a oportunidade para salvar o contrato, purgando a mora.

O art. 13, parágrafo único, II, da Lei estatui o seguinte:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;”

Sendo certo que os Autores não receberam nenhuma notificação da Ré que informasse a suspensão do plano de saúde, pois somente teve ciência da negativa pelo hospital conveniado a Ré, quando então foi negado o atendimento médico ao autor.

Não demonstrada a prévia notificação do consumidor, não há que se validar a ruptura unilateral do contrato.

Observa-se, ainda, que alguns pagamentos foram efetuados após o vencimento da fatura ocorrido em 2020, que originou o cancelamento do contrato, não estando demonstrada a existência de inadimplência em período posterior, conforme de demonstra na própria relação de faturas colacionadas pela Ré, ora Apelante (Id. no 153949546). Com tal agir, a operadora do plano de saúde praticou ato incompatível com a vontade de rescindir o contrato.

Conclui-se, assim, que recebidos os pagamentos de parcelas posteriores à vencida e não quitada, tornou-se imprescindível à devida notificação do consumidor, o que não ocorrera.

Destarte, a rescisão contratual não encontra amparo no contrato firmado e descumpre o princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – INADIMPLEMENTO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, exige, para a rescisão dos contratos por inadimplência, que esta seja superior a 60 dias e que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia após o não pagamento. Ausente notificação do beneficiário acerca do cancelamento do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde para tanto. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (TJ-MT - AC: 10011795020178110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA – REGRA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98 NÃO OBSERVADA – INVALIDADE DA RESILIÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL VERIFICADO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da operadora do plano de saúde notificar validamente o consumidor. 3. Caracteriza a ilicitude do procedimento adotado pela UNIMED, deve ser mantida a sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais à consumidora, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro e 14 do Código de Defesa do Consumidor.” (N.U 0075697-20.2018.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Destarte, não merece qualquer reparo à sentença ora atacada, porquanto analisou de forma adequada questões discutidas no feito, aplicando com acuidade jurídica a legislação acerca do contrato ora discutido.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Majoro os honorários para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em conformidade com o Art. 85, §8o do CPC.

É como voto.
”.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Para fins de pré-questionamento, foi pronunciado no acórdão os artigos mencionados no teor dos embargos.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023